Tribunal: STF
Processo: Rcl 94056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada Ayeso Gaston Sivieiro, contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 0008747-25.2011.4.01.3900, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 

2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Incra em desfavor do reclamante, sob a alegação de ocupação irregular de área integrante do Projeto de Assentamento Floresta Gurupi I (PA Floresta Gurupi I), instituído pelo Decreto Presidencial de 23/05/1994 e criado pela Portaria Incra nº 58, de 1997, de 25/08/1997.

3. Relata que ocupa o imóvel Fazenda Siló II (Lote 11), no Município de Ulianópolis/PA, área de 517,6851 hectares, desde fevereiro de 1994. Discorre que “durante a tramitação processual, foram juntados aos autos — antes do julgamento da apelação — documentos extraídos do Processo Administrativo nº 54000.058828/2020-38, oriundos do próprio INCRA, nos quais a Superintendência Regional do INCRA em Belém/PA reconhece expressamente que o Lote 11 – Fazenda Siló II não integra o perímetro do PA Floresta Gurupi I, indicando viabilidade de reclassificação e regularização fundiária em favor do Reclamante” (e-doc. 1, p. 2-3).

4. Aponta que “O TRF1, ao julgar a apelação, negou-lhe provimento sem examinar esses documentos. O próprio voto condutor do acórdão dos Embargos de Declaração reconheceu que o acórdão da apelação não tangera “o tema da sobreposição da área, de modo expresso” (Doc. 04 – ID 456073534, pág. 2) — mas rejeitou os embargos ao fundamento de que a decisão anterior, por via indireta, já teria abrangido o tema” (e-doc. 1, p. 3).

5. Alega que “essa ausência de pronunciamento expresso sobre o núcleo fático central da demanda — se a área ocupada integra ou não o assentamento — configura violação ao dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal e desrespeita a tese fixada pelo STF no Tema 339” (e-doc. 1, p. 4).

6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão. No mérito, pede a procedência da reclamação para a “cassação dos acórdãos reclamados — que violaram a autoridade da decisão proferida pelo STF no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) e o mandamento constitucional do art. 93, IX, da CF —, determinando-se o retorno dos autos ao TRF1 para que nova decisão seja proferida” com enfrentamento expresso das alegações do reclamante (e-doc. 1, p. 7). Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

7. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não observou o que decidido no AI  nº  791.292/PE (Tema RG nº 339). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

Tema nº 339/RG. Tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

16. No presente caso, o ato reclamado consiste de acórdão proferido pela 11ª Turma do TRF da 1ª Região, que julgou o recurso de apelação, confirmado pelos embargos de declaração, julgados em 31/03/2026, constando dos autos a petição de recurso especial datada de 27/04/2026 (e-doc. 6). Não foram juntados, portanto, inclusive por inexistentes nos autos, a petição de recuso extraordinário, a decisão de negativa de seguimento e o acórdão de desprovimento do respectivo agravo interno, documentos necessários para demonstrar o esgotamento das instâncias ordinárias.

17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Inadmissibilidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação, ajuizada com o propósito de questionar a aplicação de teses de repercussão geral pela Corte de origem. 
2. A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Temas 800, 890, 866, 660 e 339 do STF). Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, mas seu conhecimento foi negado pela Vice-Presidência da origem, por considerar que o recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), e não o agravo do art. 1.042 do CPC, o que implicou no não esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não há o esgotamento das instâncias ordinárias, em virtude da interposição de recurso inadequado contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
5. Conforme a legislação processual civil, a reclamação somente é cabível para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral após o esgotamento das instâncias ordinárias. 
6. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é incabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. O recurso correto para impugnar tal decisão é o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), configurando a escolha inadequada um erro grosseiro que acarreta o esgotamento das instâncias ordinárias. 
7. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para que a causa chegue diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 8. Agravo desprovido.” 
(Rcl nº 85.055-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025; destaques acrescidos). 

"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGAPROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II– O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

19. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).
20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publica-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator